Tribunal: TJBA
Processo: 8004949-06.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004949-06.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LINDINALVA CERQUEIRA DE ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
ALICE SILVA LEITE, JULIANO SILVA LEITE, ROMULO GUIMARAES BRITO, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, MURILO FERREIRA NUNES, RAFAELA COSTA ABREU, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE FILHO

APELADO: UNIMED DE FEIRA DE SANTANA COOP DE TRABALHO MEDICO e outros

Advogado(s)
:
ROMULO GUIMARAES BRITO, MURILO FERREIRA NUNES, JULIANO SILVA LEITE, ALICE SILVA LEITE, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, RAFAELA COSTA ABREU, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE FILHO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/DANOS MORAIS. SEGURO SAÚDE.
TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NA MODALIDADE RPG.

INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DO PLANO EM ACOLHER O PLEITO PELA VIA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL. CARACTERIZADO. VALOR FIXADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA
.
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA PARTE AUTORA. NÃO PROVIMENTO DA APELAÇÃO DA PARTE RÉ.

I- o rol de procedimentos médicos da ANS é exemplificativo e representa a cobertura mínima a ser observada pelas seguradoras, o que possibilita a inclusão das formas de tratamento mais novas/eficazes descobertas pela medicina.

II- Deve ser garantido aos pacientes conveniados ao Plano de Saúde os tratamentos necessários à plena recuperação ou manutenção de sua saúde ou ainda o controle de moléstias que venha a ser acometido, sob pena de se macular a própria finalidade do contrato firmado, além da violação do princípio da dignidade da pessoa humana.

III- In casu, levando-se em consideração as particularidades da questão trazida, a recusa na liberação da autorização para realização do procedimento – RPG, recomendado pelo médico da paciente/autora/apelada, com objetivo de melhora do quadro de saúde da parte autora e os parâmetros utilizados por esta Turma Julgadora, em situações análogas, verifico que a quantia indenizatória fixada pelo Magistrado sentenciante (R$3.000,00) não se mostra razoável e adequada, devendo ser majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

IV- PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA PARTE AUTORA. Majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). NÃO PROVIMENTO DA APELAÇÃO DA PARTE RÉ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº 8004949-06.2019.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como Apelantes/Apelados
LINDINALVA CERQUEIRA DE ANDRADE
e
UNIMED DE FEIRA DE SANTANA COOP DE TRABALHO MEDICO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA PARTE AUTORA,
bem como
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO DA PARTE RÉ,
nos termos do voto condutor.

Salvador, de de 2022.

Desa REGINA HELENA SANTOS e SILVA

Relatora

I